Tribunal: STF
Processo: RE 125556
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONCURSO  PÚBLICO.  JULGAMENTO  SIGILOSO  DA

CONDUTA DO CANDIDATO. INCONSTITUCIONALIDADE.  CF/67,  ART.  153,  PAR

4.. CF/88, ART. 5. XXXV.
         I. Exame e avaliação de  candidato  com  base  em  critérios

subjetivos,  como,  por  exemplo,  a  verificação  sigilosa  sobre  a

conduta, pública e privada, do candidato, excluindo-o do concurso sem

que sejam fornecidos os motivos. Ilegitimidade  do  ato,  que  atenta

contra o princípio  da  inafastabilidade  do  conhecimento  do  Poder

Judiciario de lesão ou  ameaça  a  direito.  E  que,  se  a  lesão  e

praticada com base em  critérios  subjetivos,  ou  em  critérios  não

revelados, fica o Judiciario  impossibilitado  de  prestar  a  tutela

jurisdicional, porque não tera como verificar o acerto ou o desacerto

de tais  critérios.  Por  via  obliqua,  estaria  sendo  afastada  da

apreciação do Judiciario lesão a direito.